Tribunal: TJDFT
Processo: 0719389-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. APLICATIVO DE CONTROLE DE CONTEÚDO EM CELULAR DO FILHO MENOR. INTERAÇÃO IMPRÓPRIA. FISCALIZAÇÃO. ENCARGO DA GENITORA NO EXERCÍCIO DA GUARDA.
1. Nada obstante a conversa mantida entre o menor e pessoa diversa, tida pelo agravante por imprópria, mediante uso do aparelho celular, denota-se da prova que a genitora tinha conhecimento do fato e estava lidando com a situação, à sua maneira. Embora legítimo o interesse do genitor na supervisão das situações que possam afetar o filho, a genitora não deixou de lhe responder às questões postas acerca do assunto.
2. As circunstâncias não autorizam a imposição de condições excepcionais pelo genitor, no exercício do encargo pela genitora, no período em que ela se mantém no exercício da guarda do menor.
3. Agravo conhecido e não provido.